Tribunal: TJDFT
Processo: 0705628-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0705628-69.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE AUGUSTO ARAUJO SOUSA JUNIOR RECORRIDO: SOCIETE AIR FRANCE DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por José Augusto Araújo Sousa Junior, parte requerente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida, Societé Air France, ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Foram apresentadas contrarrazões no ID 60904120. O artigo 42, da Lei 9.099/95, preconiza que o prazo para apresentação de Recurso Inominado é de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença. No caso dos autos, o recorrente tomou ciência da sentença em 21/05/2024, de modo que o prazo para interposição do recurso se exauriu em 06/06/2024, conforme registrado abaixo: No entanto, conforme ID 60904115, a peça somente foi apresentada em 07/06/2024, sob o argumento de que o procurador constituído estava afastado das atividades laborais desde 03/06/2024, de acordo com o atestado médico de ID 60904117. O entendimento sedimentado do Colendo Superior de Justiça é no sentido de que "a doença do advogado somente pode constituir justa causa para autorizar a interposição tardia de recurso se, sendo o único procurador da parte, estiver o advogado totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega seu para recorrer da decisão" (AgInt no AREsp n. 1.223.183/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Deste modo, tendo em vista que constam na procuração outorgada pela parte autora outros três advogados (ID 60903494), impõe-se o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, nos termos dos artigos 42, da Lei 9.099/95, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Posto isto, deixo de conhecer o Recurso Inominado, pois intempestivo. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital